Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715639-41.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LIBERACI MARIA DA SILVA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. COAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente a descrição de comportamento que tenha incutido à parte temor de dano iminente e considerável (artigo 151 do Código Civil), desnecessária a dilação probatória para demonstrar a ocorrência de coação. 2. O instituto do duty to mitigate the loss tem sido gradativamente introduzido no Direito pátrio, às vezes como Princípio decorrente da Boa-fé Objetiva e, em outros casos, como dever acessório do credor ou norma solucionadora do comportamento inerte do credor. 2.1 Como todo instituto não positivado ou Princípio balizador do ordenamento jurídico, é necessário um elevado grau de ponderação do julgador na sua aplicação, sob pena de banalização do instituto e aplicação de forma dissonante do próprio ordenamento jurídico. 3. Não há como se considerar que o decurso de prazo para ajuizamento da ação, por si só, enseja a aplicação do Princípio do duty to mitigate the loss. O credor está no seu direito de cobrar e executar o título. Não transcorreu o prazo prescricional, não se vislumbra abuso de direito. 3.1 Sem comprovação de que houve violação dos deveres acessórios da relação jurídica a qual originou o título executivo, ou comportamento contraditório ou vexatório do credor em relação ao devedor, com objetivo única e exclusivamente de se locupletar, não há como se acolher a tese. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 433, do Código de Processo Civil, argumentando que o indeferimento da produção da prova testemunhal implicou-lhe cerceamento de defesa, porquanto pretendia demonstrar que sofreu coação; b) artigos 168 e 422, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que a parte ora recorrida violou o “duty to mitigate the loss”, pois optou por ingressar com a demanda no limite de configuração dos prazos prescricionais, resultando no incremento de mais do que o dobro do valor inicialmente devido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. E, ainda assim, a recorrente demonstrou a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. O recurso especial não merece ser admitido com relação à alegada afronta aos artigos 433, do CPC, 168 e 422, ambos do CCB. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) no caso vertente, não há a descrição de qualquer comportamento que se aproxime da coação”. Desta forma, ausente a descrição de qualquer comportamento que tenha incutido à apelante temor de dano iminente e considerável, desnecessária a dilação probatória (...)Não há como se considerar que o decurso de prazo para ajuizamento da ação, por si só, enseja a aplicação do Princípio do “duty to mitigate the loss”. O credor está no seu direito de cobrar e executar o título. Não transcorreu o prazo prescricional, não se vislumbra abuso de direito. Se há violação do Princípio da Boa-fé no caso, há violação pela parte do devedor, que não honrou com sua promessa incondicional de pagamento. Ressalto ainda que a mora, nesses casos, é contada da data de vencimento do título. Vencimento conhecido pela emitente, independente de interpelação (...) Sem comprovação de que houve violação dos deveres acessórios da relação jurídica a qual originou os títulos extrajudiciais, ou comportamento contraditório ou vexatório do credor em relação ao devedor, com objetivo única e exclusivamente de se locupletar, não há como se acolher a tese” (ID. 36101653) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029